Tribunal: TJDFT
Processo: 0722850-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE.
1. A penhora de percentual do faturamento de empresa constitui medida excepcional a ser adotada quando esgotadas as tentativas de quitação da dívida por outros meios, entre outros requisitos a serem observados. Nesse sentido, o art. 866, caput, do CPC é expresso: “Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”.
2. Na hipótese, os documentos anexados aos não permitem concluir, prima facie, que a penhora no percentual de 30% do faturamento mensal poderá resultar a ruína da empresa agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.